Tribunal: TJDFT
Processo: 0711136-46.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711136-46.2021.8.07.0001 RECORRENTE: JEAN LUIS FERREIRA DE ARAÚJO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DOIS RÉUS. TRÁFICO DE DROGAS (CRACK E MACONHA) (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). AFASTADA A PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA OBTIDA POR INTERMÉDIO DE BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. CRIME PERMANENTE QUE AUTORIZA A PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPROCEDÊNCIA DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE PORTE PARA CONSUMO PRÓPRIO. CONDENAÇÕES MANTIDAS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. O crime de tráfico de drogas, na modalidade “guardar” e “ter em depósito”, dentre outros verbos nucleares, tem caráter permanente; logo autorizada está a prisão em flagrante delito, nos termos do art. 303 do CPP, e, por conseguinte, a busca domiciliar, sem consentimento do morador ou determinação judicial, consoante disposto no art. 5o, XI, da CRFB. 2. Não se cogita de ilicitude da prova ou de irregularidade no flagrante quando se observa que o ingresso dos policiais na residência, na qual foram as drogas localizadas, foi motivado pela presença de fundadas suspeitas de estar o réu cometendo um delito. 3. Mantém-se a condenação dos acusados pelo crime de tráfico de drogas, pois comprovadas a materialidade e a autoria pela prova pericial e por meio dos depoimentos coesos colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 4. “Para determinar se a droga destinava-se ao consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”, conforme o § 2o do art. 28 da Lei 11.343/06. Na hipótese, além da apreensão de grande quantidade de entorpecentes, o acusado foi flagrado pela equipe policial em atividade típica de mercancia ilícita de drogas. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega negativa de vigência aos artigos 5o, inciso LIV e LV, da CF, e 564, inciso III, alínea “o”, do CPP, sustentando que a ausência de intimação para a sessão de julgamento ensejou ofensa ao princípio da ampla defesa. Invoca divergência jurisprudencial com julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 564, inciso III, alínea “o”, do Código de Processo Penal, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “Inicialmente, verifica-se que o julgamento da apelação criminal interposta pelo embargante foi incluído na pauta da 31a Sessão Ordinária Virtual da 3a Turma Criminal” (ID Num. 41594833 - Pág. 3). “Ao contrário do que alega o embargante, observa-se que o ato acima mencionado foi disponibilizado na edição de no 175/2022 do Diário de Justiça Eletrônico do presente Tribunal de Justiça, no dia 21 de setembro de 2022 (págs. 155-179)” (ID Num. 41594833 - Pág. 3). “Como é possível observar da publicação, consta da pauta de julgamento da 31a Sessão Ordinária Virtual da 3TCR, com data prevista para o período de 29/09/22 até 06/10/22, o número de ordem do presente processo, bem como o nome das partes, de seus advogados e de seus respectivos números de inscrição na OAB” (ID Num. 41594833 - Págs. 3 e 4) “Por conseguinte, devidamente intimados da data de julgamento do recurso, caberia à defesa técnica diligenciar junto à Secretaria da Turma para inscrição e efetiva sustentação oral, conforme prevê o Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: ‘Art. 109. Os pedidos de sustentação oral, nas hipóteses admitidas em lei, serão formulados ao secretário do órgão julgador até o início da sessão ou por meio eletrônico’" (ID Num. 41594833 - Pág. 4). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência incompatível com a via eleita, ante o teor do veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.165.595/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação pois, “Nos termos da jurisprudência da Corte Superior, não é possível, em recurso especial, apreciar alegadas ofensas a dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de invasão da competência do Supremo Tribunal Federal.” (AgInt no REsp n. 1.896.587/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, DJe 14/11/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017